Tribunal: TJMT
Processo: 1023394-10.2023.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023394-10.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PATRICIA MARIA NOLASCO - CPF: 040.579.541-63 (APELANTE), RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1023394-10.2023.8.11.0041

APELANTE: PATRICIA MARIA NOLASCO

APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NULIDADE DA DÍVIDA C/C AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – MANUTENÇÃO DOS DADOS DO DEVEDOR DE DÍVIDA PRESCRITA NO SERASA – REGISTRO NA PLATAFORMA “
SERASA LIMPA TUDO
” – CANAL DE ACESSO RESTRITO AO CONSUMIDOR PARA NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE DÍVIDA PRESCRITA DE FORMA EXTRAJUDICIAL – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – RECURSO DESPROVIDO.

A prescrição do débito produz efeitos somente sobre a pretensão do titular de um direito, inviabilizando o ajuizamento de uma ação judicial. No entanto, não afasta a existência da dívida (direito material).

Assim, ainda que operada a prescrição, ao credor é lícito realizar a cobrança extrajudicial, sempre respeitados os limites impostos na legislação consumerista, ou seja, sem exposição, constrangimento ou ameaça (artigo 42 do CDC).

Nesse contexto, não se verifica nenhum ilícito na conduta da requerida – de manutenção dos dados do devedor de dívida prescrita no “Serasa Limpa Nome” –, uma vez que não se trata de cadastro de consulta pública, mas canal de acesso restrito ao consumidor para negociação de dívida, inexistindo qualquer situação de exposição da imagem do devedor ou constrangimento e humilhação passíveis de indenização.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
PATRICIA MARIA NOLASCO
na
Ação de Nulidade da Dívida c/c Ação Declaratória de Prescrição c/c Reparação por Danos Morais
ajuizada em face de
TELEFONICA BRASIL S.A.
,
contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, suspendendo a exigibilidade nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC/15.

Em síntese, sustenta a apelante que a inscrição das dívidas prescritas na plataforma do Serasa Limpa Nome consiste em forma ilícita e coercitiva de cobrança de débitos, bem como que tais lançamentos influenciam negativamente o
score
do consumidor.

Assevera que a inscrição do nome da autora, nessa situação, induziu o consumidor a pensar que seu nome está sujo no mercado e a plataforma faz propagandas, divulgando material e incentivando o pagamento das dívidas em troca de vantagens de score e credibilidade do CPF do consumidor.

No mais, defende a ilegalidade da cobrança extrajudicial ou judicial de dívida prescrita e, ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Sem contrarrazões.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a autora, ora apelante, descobriu que seu nome estava inscrito pela requerida/apelada na plataforma do SERASA LIMPA NOME em decorrência de dívida prescrita, no valor de R$ 164,97 (cento e sessenta e quatro reais e noventa e sete centavos), cujo vencimento ocorreu em 2015.

Sob a alegação de que passou a ser cobrada de forma incessante e vexatória bem como que a cobrança de dívida prescrita, de forma extrajudicial ou judicial, é ilegal, ajuizou a presente ação.

Pois bem.

Trata-se o caso de relação de consumo, por preencher os requisitos do artigo 3º, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor, sujeitando-se a fornecedora à responsabilidade objetiva, ou seja, em que se deve provar apenas o dano e o
nexo de causalidade, sem necessidade de demonstração de culpa do agente (artigo 14 do CDC).

No caso, resta incontroverso dos autos a prescrição da dívida que ensejou a inscrição do nome da autora na plataforma pela requerida.

De início, cumpre salientar que a prescrição do débito produz efeitos somente sobre a pretensão do titular de um direito, inviabilizando o ajuizamento de uma ação judicial. No entanto, não afasta a existência da dívida (direito material).

Nesse sentido:

“
DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PARCELAS INADIMPLIDAS. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO QUE ATINGE A PRETENSÃO, E NÃO O DIREITO SUBJETIVO EM SI.

1. Ação ajuizada em 27/03/2013. Recurso especial concluso ao gabinete em 14/12/2016. Julgamento: CPC/73.

2. O propósito recursal é definir i) se, na hipótese, houve a interrupção da prescrição da pretensão da cobrança das parcelas inadimplidas, em virtude de suposto ato inequívoco que importou reconhecimento do direito pelo devedor; e ii) se, ainda que reconhecida a prescrição da pretensão de cobrança, deve-se considerar como subsistente o inadimplemento em si e como viável a declaração de quitação do bem.

3. Partindo-se das premissas fáticas estabelecidas pelo Tribunal de origem quanto à inexistência de ato inequívoco que importasse em reconhecimento do direito por parte da recorrida - premissas estas inviáveis de serem reanalisadas ou alteradas em razão do óbice da Súmula 7/STJ - não há como se admitir a ocorrência de interrupção do prazo prescricional.

4. A prescrição pode ser definida como a perda, pelo titular do direito violado, da pretensão à sua reparação. Inviável se admitir, portanto, o reconhecimento de inexistência da dívida e quitação do saldo devedor, uma vez que a prescrição não atinge o direito subjetivo em si mesmo.

5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido
.”

(STJ – REsp 1694322/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/11/2017, DJe 13/11/2017) G.N.

Assim, ao contrário do que alega a apelante, ainda que operada a prescrição, ao credor é lícito realizar a cobrança extrajudicial, sempre respeitados os limites impostos na legislação consumerista, ou seja, sem exposição, constrangimento ou ameaça (artigo 42 do CDC).

Nesse contexto, não prospera a alegação da apelante de que a manutenção de informação negativa relacionada a dívidas prescritas no cadastro do consumidor junto ao SERASA é ilícita e causa dano moral ao consumidor.

Isto porque, verifica-se que não há restrição dos dados do autor junto aos órgãos de proteção ao crédito, mas sim a utilização, pelo credor, de plataforma fornecida pelo Serasa denominada “
Serasa limpa nome
”, destinada a proporcionar aos fornecedores e consumidores um canal para fins de negociação de dívidas, em que o acesso é restrito ao consumidor.

E o que se verifica do site do Serasa (https://www.serasa.com.br/limpa-nome-online), através do qual se depreende que ao contrário do cadastro de inadimplentes do “
Serasa Experian
”, o “Serasa Limpa Nome”

consiste em ferramenta disponibilizada ao consumidor para consultar dívidas e negociar o seu pagamento com os respectivos credores, não se tratando de cadastro de consulta pública.

Portanto, a despeito das alegações da apelante, não se verifica ilícito na conduta da requerida – de manutenção dos dados do devedor de dívida prescrita no “Serasa Limpa Nome”, pois inexiste qualquer situação de exposição da imagem do apelante ou constrangimento e humilhação.

Nesse sentido:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – MANUTENÇÃO DOS DADOS DO DEVEDOR DE DÍVIDA PRESCRITA NO SERASA –REGISTRO NA PLATAFORMA “SERASA LIMPA TUDO” – CANAL DE ACESSO RESTRITO AO CONSUMIDOR PARA NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – RECURSO DESPROVIDO.

A prescrição do débito produz efeitos somente sobre a pretensão do titular de um direito, inviabilizando o ajuizamento de uma ação judicial. No entanto, não afasta a existência da dívida (direito material).

Assim, ainda que operada a prescrição, ao credor é lícito realizar a cobrança extrajudicial, sempre respeitados os limites impostos na legislação consumerista, ou seja, sem exposição, constrangimento ou ameaça (artigo 42 do CDC)

Nesse contexto, não se verifica na conduta da requerida – de manutenção dos dados do devedor de dívida prescrita no “Serasa Limpa Nome” – ilícito capaz de gerar dano moral, uma vez que não se trata de cadastro de consulta pública, mas canal de acesso restrito ao consumidor para negociação de dívida, inexistindo qualquer situação de exposição da imagem do devedor ou constrangimento e humilhação passíveis de indenização
.-
” (TJMT – KJ N.U 1005109-54.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/06/2022, Publicado no DJE 02/06/2022) G.N.

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - DÍVIDA - PRESCRITA - SERASA LIMPA NOME - AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO - MERO ABORRECIMENTO - DANO MORAL - INDEVIDO - RECURSO NÃO PROVIDO

- A prescrição extingue apenas o direito da parte de exercer em juízo sua pretensão, não extinguindo o direito subjetivo patrimonial, que permanece inalterado.

- O "Serasa Limpa Nome" é um serviço da Serasa Experian que tem como objetivo oferecer ofertas e incentivos para que os consumidores quitem seus débitos vencidos.

- Como se trata de informação constante no Serasa Limpa Nome não há a equiparação à negativação do nome do consumidor, haja vista que não é de livre acesso a terceiros e, por conseguinte, incapaz de gerar dano moral indenizável, se não demonstrado que a falha no serviço causou-lhe humilhação, dor ou sofrimento desarrazoados
.”

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.22.052513-3/001, Relator(a): Des.(a) Amorim Siqueira , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/04/0022, publicação da súmula em 02/05/2022)

Logo, deve ser mantida a sentença de improcedência da ação.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
e majoro os honorários recursais para 15% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/15, observando-se a suspensão prevista no artigo 98, § 3º, do mesmo Diploma Processual Civil.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024